Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701949-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURACI MARQUES LISBOA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Cumpra-se integralmente a sentença ID 25299185. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios